Tribunal: TJMT
Processo: 1012239-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012239-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), SUELLEM MEDEIROS NASCIMENTO - CPF: 672.822.451-34 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUTORA/AGRAVANTE QUE NÃO NEGA O NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

O material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Na sua petição inicial, a agravante afirma que houvera, de fato, contratação pretérita avençada entre as partes referente a um contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, bem como o recebimento do crédito.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa às condições da contratação, neste ponto, exige a produção de outras provas. Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

Ademais, a alegação de irregularidade na contratação dos débitos impugnados pelo só fato de não corresponderem aos valores exatos das parcelas do contrato firmado, não geram o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão, até porque a parte agravante não nega o recebimento do crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por SUELLEM MEDEIROS NASCIMENTO contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela no 1006235-16.2019.8.11.0002, movida em desfavor de BANCO BMG SA, perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora.

Em resumo, verbera que fez um empréstimo de R$ 14.083,69, mas que houve desconto de forma irregular de forma irregular em sua folha de pagamento de 48 (quarenta e oito) prestações do valor de R$1.020,57. Fala que houve desídia e má-fé do Banco requerido, que, além de cobrar além daquilo que lhe assiste por direito, valendo-se de expedientes procrastinatórios, no fito de escusar-se do devido atendimento à consumidora. Registra que seus parcos proventos já se encontram comprometidos com suas despesas cotidianos, e, especialmente, com o sustento próprio e dos seus 02 (dois) filhos em tenra idade. Por fim, tece considerações a respeito da cobrança, anotando ser abusiva e ilegal vez que correspondem a mais que o triplo do montante objetivada no negócio.

Pede pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos das parcelas de R$ 1.020,57 (um mil e vinte reais e cinquenta e sete centavos), na sua folha de pagamento, como também para que dê baixa nas faturas em apreço, sob pena de multa e, no mérito, pugna seja provido o recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, nos exatos termos da liminar recursal.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 46737102).

Contraminuta do agravado (ID 49682991).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por SUELLEM MEDEIROS NASCIMENTO em face do BANCO BMG S/A, alegando que é cliente do banco requerido, sendo titular do Cartão de Crédito no 5135.0996.7128.3574 e que, em agosto/2018, entabulou um negócio jurídico no valor de R$ 14.083,69 (quatorze mil e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), mediante o pagamento de 14 (quatorze) parcelas de R$ 1.020,57 (um mil e vinte reais e cinquenta e sete centavos), descontadas diretamente de sua folha de pagamento, com início no mês da celebração do contrato.

Afirma que o requerido lançou a cobrança excessiva de mais 48 (quarenta e oito) prestações sobre as faturas mensais, além das já pactuadas, sendo que, ao final, perfazem o importe de R$ 47.966,79 (quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), além do valor contratado.

Sustenta ainda que, de setembro/2018 a maio/2019, pagou o valor de R$ 9.185,13 (nove mil, cento e oitenta e cinco reais e treze centavos), restando somente o débito na importância de R$ 4.898,56 (quatro mil, oitocentos e noventa e oito reis e cinquenta e seis centavos).

Requereu, em sede de tutela de urgência, seja determinado que a instituição financeira se abstenha de emitir faturas referentes às 34 (trinta e quatro) prestações cobradas em excesso, bem como, se abstenha de emitir quaisquer faturas após a quitação do valor de R$ 14.083,69 (quatorze mil e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos, com a declaração da inexistência de débito do valor de R$ 47.966,79 (quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), cobrado em 48 (quarenta e oito parcelas) e, ainda, se abstenha de negativar o nome da Autora, em razão de importâncias que excedam aquelas inerentes às 14 (quatorze) parcelas, sob pena de multa diária.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, por não vislumbrar os requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, indeferiu os pedidos, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Isso porque, na sua petição inicial, o agravante afirma que houvera, de fato, contratação pretérita avençada entre as partes referente a um contrato de empréstimo (Contrato de Empréstimo Consignado - ID 49682995), bem como o recebimento do crédito.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa às condições da contratação, neste ponto, exige a produção de outras provas.

Ademais, a alegação de irregularidade na contratação dos débitos impugnados pelo só fato de não corresponderem aos valores exatos das parcelas do contrato firmado, alegando abarcar todo seu salário, não geram o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão, até porque a parte agravante não nega o recebimento do crédito.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI no 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Anota-se, por fim, que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de valores em sua conta, a Autora/Agravante poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020